Tribunal: TJMT
Processo: 1029618-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029618-87.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), ALEXSANDER ANTONIO MAXIMO RODRIGUES SILVA - CPF: 067.192.751-51 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGARAM A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1029618-87.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXSANDER ANTONIO MAXIMO RODRIGUES SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA NA RESIDÊNCIA DO IMPETRANTE – APREENSÃO DE CELULAR E NOTEBOOK DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RELEVANTES PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS EM INVESTIGAÇÃO – BENS ENCONTRADOS NO ENDEREÇO DECLINADO NO MANDADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ATO ILEGAL PRATICADO –
SEGURANÇA DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que o impetrante não tenha sido o alvo da investigação, não ficou demonstrada qualquer ilegalidade no cumprimento do mandado, uma vez que os equipamentos eletrônicos apreendidos podem conter informações relevantes para a elucidação dos fatos apurados.

Demonstrada a imprescindibilidade de extração de dados dos aparelhos apreendidos [celular e notebook], deve ser mantida a apreensão enquanto interessar às investigações, não se podendo falar em direito líquido e certo à restituição deles.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1029618-87.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXSANDER ANTÔNIO MÁXIMO RODRIGUES SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Alexsander Antônio Máximo Rodrigues, em face de ato acoimado de ilegal praticado pelo Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que deferiu a medida de busca e apreensão no seu endereço residencial.

O impetrante aduz que a diligência foi direcionada a seu genitor, Alexsandro de Souza Silva.

Consigna que informou aos policiais que seu pai não residia mais naquele endereço, esclarecendo que todos os objetos pertenciam a ele e à sua genitora.

Assinala que, mesmo assim, os agentes realizaram as buscas, apreendendo objetos eletrônicos, documentos pessoais e bens relacionados à empresa do impetrante, denominada “Mais Vida Fácil Produtos Naturais”, e à sua genitora, Eliane Máximo Rodrigues.

Argumenta que os moradores do imóvel são apenas o impetrante e sua genitora, destacando que na área inferior do imóvel é utilizada como sede da empresa, enquanto a superior é destinada à residência.

Pondera que o impetrante, além de empresário, exerce a atividade de Youtuber, razão pela qual os objetos apreendidos são essenciais para o desenvolvimento de seu mister.

Sustenta que os objetos eletrônicos apreendidos continham informações sensíveis, tais como lista de clientes,
e-mails
, conversas, dados de pessoas a pagar e a receber, e que a não restituição desses elementos implicaria em riscos à confidencialidade e integridade das informações empresariais.

Sublinha que teve sua privacidade invadida, porquanto o GAECO relata que o computador estava ligado na página da SEFAZ, e como não presenciou o momento que os agentes ingressaram na residência, seria impossível que o equipamento estivesse ligado desde o dia anterior.

Conclui, assim, que sem autorização judicial, os agentes verificaram seu computador, acabando por invadir sua privacidade.

Destaca, por fim, as seguintes irregularidades:
1)
local da busca se trata de sede da pessoa jurídica (local diverso constante do mandado);
2)
a pessoa que sofreu os efeitos do mandado trata-se de filho do verdadeiro alvo (Alexsandro de Souza Silva), pessoa diversa da constante no mandado; e,
3)
os bens apreendidos são de propriedade da pessoa jurídica e pessoa física de Alexsander, não tendo nenhuma relação com a operação deflagrada pela autoridade policial.

Postula, ao final, a restituição dos bens,
“visto não mais interessar ao processo”
, e a proibição de acessos às informações dos objetos eletrônicos irregularmente apreendidos.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em regime de plantão judiciário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela denegação da segurança.

O impetrante formulou pedido de reconsideração, por mim indeferido.

A autoridade coatora apresentou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, ratificou na íntegra o parecer anteriormente exarado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1029618-87.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos na petição inicial, importante registrar que o Grupo Especial de Atuação Contra o Crime Organizado – GAECO formulou pedido de busca e apreensão, sequestro de bens e afastamento de sigilo bancário de três investigados, dentre eles,
Alexsandro de Souza Silva
, pai do ora impetrante,
Alexsander Antônio Máximo Rodrigues Silva
.

Consta que o GAECO/MT instaurou o PIC n. 7/2022, objetivando apurar a abertura de 60 [sessenta] empresas de fachada registradas em nome de “laranjas”, com a finalidade de fraudar o fisco.

No atinente ao investigado
Alexsandro de Souza Silva
,
genitor do impetrante
, consta do requerimento as seguintes informações:

“As investigações realizadas até o momento também demonstram indícios da participação de
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
no esquema criminoso envolvendo a criação das empresas de fachada.

O suspeito
ALEXSANDRO
já responde a processo por crimes que envolvem a abertura de empresas de fachada registradas em nome de pessoas interpostas para sonegação fiscal. Inclusive, firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, que foi homologado judicialmente nos Autos n. 0000175-38.2020.811.0025, que ainda está sendo cumprido.

No entanto, a Informação n. 20/2022 – UIFE/SARP/SEFAZ-MT (Doc. 13), produzida pela Unidade de Inteligência Fiscal e Monitoramento da SEFAZ-MT, demonstra claros indícios de que mesmo após firmar acordo de colaboração com o Ministério Público,
ALEXSANDRO
continua promovendo fraudes contra o órgão fazendário por meio da abertura de empresas de fachada.

De acordo com a SEFAZ-MT, a empresa Agro Max Ltda, que está registrada em nome da convivente de
ALEXSANDRO
, Alyne Stefany Hesman dos Santos, teria supostamente adquirido o valor de R$ 7.715.500,00 de milhos em grãos por meio de mais de 100 (cem) notas fiscais emitidas no mesmo dia (6/1/2022).

Em que pese o volume de documentos emitidos, o fisco não encontrou registros de passagem dessas notas fiscais pelos postos de fiscalização do Estado do Mato Grosso, nem tampouco documentos referentes ao transporte da mercadoria. De acordo com a SEFAZ-MT, a operação evidentemente não ocorreu na prática, tratando-se de emissão fictícia de notas fiscais para formação de estoque para as empresas utilizadas nas fraudes. Nesse sentido, conclui o órgão fazendário:

‘A empresa AGROMAX LTDA ao que se indica adquiriu apenas estoque ficto da empresa AGROMERCANTIL, para escriturar na EFD e emitir notas fiscais a outras empresas de grãos para formação de estoque. Sistemática de fraudes, comumente identificadas pelo fisco na operação crédito podre que visa lesar o fisco no não pagamento de ICMS na saída de grãos a outros Estados, ou na venda interna sem recolhimento de FETHAB.

(...)

As notas fiscais direcionadas a empresa estão devidamente escrituradas, no período de referência 1/2022. Ou seja, a contabilidade da empresa informou ao fisco que a operação realmente ocorreu.

Não há notas fiscais de saída emitidas pela AGROMAX LTDA’.

As informações colhidas até o momento revelam indícios de que os suspeitos compõem um mesmo núcleo criminoso que se vale da prática de inúmeras falsidades para lesar o fisco estadual.

Com efeito, a empresa que emitiu as notas fiscais de venda simulada de milho em grãos para a empresa registrada em nome da convivente de
ALEXSANDRO
é a Agromercantil Comercio de Grãos e Transportes Ltda, que está registrada em nome de Carlos Henrique Araújo Folha Medeiros, em nome de quem foram abertas 14 (quatorze) empresas de fachada, conforme acima exposto.

De acordo com a SEFAZ-MT, a Agromercantil também teria emitido notas fiscais para a empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas EIRELI, que está registrada em nome de FÁBIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA.

A Agromercantil está registrada fora de Mato Grosso, assim como outras empresas que foram identificadas no decorrer das investigações:

1. Agromercantil Comercio de Grãos e Transportes Ltda – Sítio Novo/Maranhão;

2. Cordilheiras Comércio de Cereais e Transportes Ltda – Cordilheira Alta/Santa Catarina;

3. LCH Comércio de Grãos e Transportes Ltda – Jussara/Goiás;

4. Antony Comércio de Cereais Ltda – Florianópolis/Santa Catarina;

5. Original Comércio de Cereais Ltda – Blumenau/Santa Catarina;

6. Havana Comércio de Cereais Ltda – Florianópolis/Santa Catarina

Todas essas empresas foram registradas no CRC de EDVALDO LUIZ DAMBROS e abertas no período de apenas dois meses, entre 12/2021 e 1/2022. As três primeiras foram registradas em nome do laranja Carlos Henrique Araújo Folha Medeiros, e as três últimas em nome de Antônio Carlos Araújo Pontes, Regiane Silva de Oliveira e Vanessa Silva de Oliveira, respectivamente, pessoas relacionadas a
ALEXSANDRO
.

Com efeito, Antônio Carlos Araújo Pontes, Regiane Silva de Oliveira e Vanessa Silva de Oliveira possuem endereço em Juína-MT, cidade onde
ALEXSANDRO
possui residência, diferentemente dos demais laranjas que possuem endereço na região de Rondonópolis e Primavera do Leste.

A certificadora digital que produziu o certificado em nome de Antônio Carlos Araújo Pontes para a abertura da empresa informou como seu e-mail o endereço
usiprince@outlook.com.br
, nome relacionado à micro usina que foi construída pelo investigado. Regiane e Vanessa são irmãs, a primeira já foi convivente de
ALEXSANDRO
e teve um filho com ele, conforme consta no Boletins de Ocorrências n. 2019.203606 e 2018.220939 (doc. 14).

As empresas Original Comércio de Cereais Ltda e Havana Comércio de Cereais Ltda, que supostamente foram abertas por
ALEXSANDRO
e registradas em nome de Regiane e Vanessa, utilizavam-se do mesmo endereço de e-mail
agilizacomerciodecereais@gmail.com
.

Inclusive, a análise do referido
e-mail
revelou que essa mesma conta foi utilizada para a abertura de mais três empresas no mês de janeiro de 2022 e foram registradas no Estado do Maranhão em nome de Antônio José dos Santos, Carlos Eduardo Peres Lopes e Aurelino da Silva Amaral, com a denominação Agiliza Comercio de Cereais Ltda, Genesis Comercio de Cereais e Transportes Ltda e Pana Comercio de Cereais e Transportes Ltda, respectivamente (doc. 15).

Além disso, conforme Boletim de Ocorrências n. 2021.201492 (doc. 16), registrado pela pessoa que produziu o certificado digital, o nome de Aurelino da Silva Amaral está relacionado na
‘lista de fraudador’
, motivo pelo qual o certificado foi cancelado.

É dizer, os elementos de informação amealhados até o presente momento demonstram indícios robustos de que
ALEXSANDRO
continua se utilizando de pessoas interpostas para abrir empresas de fachada para lesar o fisco e, para isso, atualmente está unido aos suspeitos FÁBIO, GUILHERME e EDVALDO”.

Importante destacar que, neste primeiro momento, o GAECO/MT não fez nenhuma menção ao nome do impetrante,
Alexsander Antônio Máximo Rodrigues Silva
.

Entretanto,
após
o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o GAECO manifestou-se nos autos da
Medida Cautelar n. 1018813-46.2023.8.11.0042
postulando a extração de dados do aparelho celular e do notebook descritos no auto circunstanciado, supostamente de propriedade de
Alexsander Antônio Máximo Rodrigues Silva
, assim justificando:

“Durante o cumprimento das buscas no endereço residencial do investigado
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
os agentes verificaram que ele não estava em casa e foram atendidos pelo seu filho
Alexsander Antônio Máximo Rodrigues Silva
.

De acordo com o Relatório de Informações em anexo, os agentes do GAECO/MPMT que procederam as buscas no local
encontraram um computador na sala da residência aberto na página da SEFAZ-MT
. Inclusive, pela imagem registrada é possível notar que
existiam outros documentos e páginas de internet abertas no computador que faziam menção a ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias)
e assuntos correlatos.

No relatório,
os agentes narram que foram arrecadadas cópias de documentos pessoais e documentos diversos em nome de terceiros e que
Alexsander
teria informado que seriam de seu genitor ALEXSANDRO
. No entanto, consta que
alguns desses documentos em nome de terceiros também foram encontrados no aparelho celular de
Alexsander
e no notebook que ele declarou ser de sua propriedade
.

Considerando que
Alexsander
informou aos agentes que os
documentos físicos em nome de terceiros seriam de seu genitor ALEXSANDRO
, mas esses mesmos documentos
foram encontrados em seu celular e em seu notebook
, esses dispositivos eletrônicos foram
apreendidos durante as buscas
.

Vale destacar que o procedimento investigatório que embasou o pedido de busca e apreensão tem por objeto a abertura de dezenas de empresas de fachada
em nome de pessoas interpostas
para a prática de fraudes fiscais.

Nesse sentido, os fatos relatados pelos agentes que cumpriram a ordem de busca na residência do investigado
ALEXSANDRO
revelam a necessidade de extração dos dados contidos no aparelho celular e no notebook que seriam de propriedade de
Alexsander
, pois conforme já destacado, podem estar armazenados nesses dispositivos eletrônicos elementos de informação que interessam às investigações.

Ante o exposto, visando evitar a arguição de nulidade na coleta de provas, o Ministério Público requer a V. Excelência
autorização
para a equipe técnica do GAECO/MPMT
promover a extração de dados do aparelho celular e do notebook que estão descritos no auto circunstanciado da busca
(Id. 135650153) como sendo de propriedade de
Alexsander Antônio Máximo Rodrigues Silva
(Itens 04 e 05 – código de rastreamento 17986127 e 17299169, respectivamente)”.

Convém salientar, em adendo, as informações contidas no
Relatório n. 13/2023/COINTSAD/GAECO
que subsidiou o requerimento acima formulado,
verbis
:

“O presente relatório tem por objetivo documentar e informar as circunstâncias e os resultados relacionados ao cumprimento do
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
em desfavor do senhor
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
, dos autos do
Processo n. 1018813-46.2023.8.11.0042
, expedido pelo Excelentíssimo Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, da Comarca de Cuiabá - MT.

O mandado em questão foi solicitado no contexto de
apurar o esquema relacionado à abertura de empresas de fachada, com utilização de ‘laranjas’
, no segmento de transporte de grãos, para realização de fraudes fiscais. A ordem judicial foi expedida com base em fundamentos legais que respaldam a necessidade de realizar busca e apreensão no endereço localizada na Rua Osvaldo Cruz (Jd. Kennedy) n. 100, Bairro Pico do Amor, no Município de Cuiabá/MT de propriedade de
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
.

Os agentes designados para a execução do mandado de busca e apreensão se dirigiram ao local indicado e deram cumprimento ao mandado. O proprietário em questão não estava presente no local, sendo então apresentado a seu filho
ALEXSANDER ANTONIO MAXIMO RODRIGUES SILVA
, inscrito no CPF 067.192.751-51, que ciente da determinação judicial, autorizou o acesso aos agentes policiais do GAECO/MP-MT.

Logo de
início das buscas
foi
visualizado na sala de estar da casa um computador ligado e aberto no site da Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ)
, conforme as imagens a seguir.

[...]

Em virtude de o computador estar ligado e com a página da SEFAZ aberta,
procedeu-se à apreensão do gabinete
, pela indicação de possível fraude fiscal.

Na
sequência foi localizado, na gaveta do rack da sala
de estar próximo ao computador,
uma pasta com 60 folhas de documentos diversos
, dentre eles: cópias de documentos pessoais; formulários preenchidos para procurações públicas, entre outros. Diante dos documentos encontrados e baseado na premissa que os investigados utilizavam ‘laranjas’ para abertura de empresas de fachada para realização de fraudes fiscais, todos os documentos foram arrecadados.

Após analisar de maneira prévia os documentos contidos na pasta,
foi perguntado ao senhor ALEXSANDER ANTONIO MAXIMO RODRIGUES SILVA
,
filho do alvo do mandado
, de quem eram os documentos. Por sua vez
relatou que a pasta pertencia a seu pai (ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA) e não tinha ciência do seu conteúdo
.

Dando prosseguimento as buscas,
foi recolhido um celular que estava de posse do senhor ALEXSANDER ANTONIO MAXIMO RODRIGUES SILVA
e, também,
um notebook da marca Apple localizado em seu quarto
.

Novamente foi perguntado ao senhor
ALEXSANDER ANTONIO MAXIMO RODRIGUES SILVA
quem era o proprietário dos dispositivos: celular e notebook. Neste momento relatou que
os dispositivos eram de sua propriedade
e prontamente
franqueou o acesso para vistoria
.

Em análise prévia foi identificado no notebook e celular
um dos documentos retidos na busca encontrada na pasta de documentos
, localizada na gaveta do rack da sala próximo ao computador. Vale destacar que a pasta com documentos foi apontada pelo senhor
ALEXSANDER ANTONIO MAXIMO RODRIGUES SILVA
como de propriedade de seu pai (ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA) alvo da busca.

Para melhor ilustrar foi localizado a seguinte cópia de documento de CNH na pasta (maneira física), no notebook e celular (de maneira digital).

Dados da CNH:

Nome: Lisangela Blaya Fernandes de Mello

RG: 2233348 SJUSP MS

CPF: 253.989.368-67

Data de nascimento: 22/02/1974

Pai: Andre Fernandes Mãe: Luzia Blaya Fernandes

CNH n. 02257421975

Importante ressaltar que
os materiais apreendidos, pertencentes ao senhor

ALEXSANDER ANTONIO MAXIMO RODRIGUES SILVA
,
foram recolhidos devido à suspeita de fraude e uso de ‘laranjas’
. Essa medida foi tomada especialmente porque, inicialmente,
ALEXSANDER alegou que todos os objetos apreendidos eram de propriedade de seu pai, ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
. No entanto, é importante notar que
ALEXSANDER possuía uma cópia digital da CNH da senhora LISANGELA BLAYA FERNANDES DE MELLO, o mesmo documento que atribuiu a seu pai e que não tinha conhecimento do conteúdo
.

É essencial destacar que o cumprimento do mandado ocorreu em estrita conformidade com as disposições legais, assegurando o respeito aos direitos individuais e preservando a integridade do processo legal em curso”.

As provas dos autos mostram que o GAECO/MPMT requereu medida de busca e apreensão na residência de
Alexsandro de Souza Silva
, genitor do ora impetrante, objetivando investigar a abertura de 60 [sessenta] empresas de fachada registradas em nome de “laranjas”, com a finalidade de fraudar o fisco.

O Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão em desfavor de
Alexsandro de Souza Silva
, a ser cumprido no endereço declinado pelo MP, qual seja, Rua Osvaldo Cruz (Jd. Kennedy), n. 100, Bairro Pico do Amor, Cuiabá/MT.

No momento do cumprimento do referido mandado, o alvo da investigação, Alexsandro de Souza Silva, não foi encontrado, porquanto, supostamente, não residia mais no local.

O ora impetrante,
Alexsander Antônio Máximo Rodrigues Silva
, filho do investigado
Alexsandro de Souza Silva
, recebeu os agentes policiais, autorizando o ingresso à residência.

Segundo consignado nos autos, assim que adentraram ao imóvel, os agentes visualizaram na sala de estar um computador ligado e aberto no site da Secretaria de Estado de Fazenda [SEFAZ], razão pela qual promoveu-se a apreensão do gabinete.

Os agentes encontraram no rack próximo ao computador, uma pasta com sessenta folhas de documentos diversos, dentre eles cópia de documentos pessoais.

Perguntado ao impetrante, Alexsander Antônio, a quem pertencia àquela pasta, ele respondeu que era do pai [Alexsandro] e que não tinha ciência do seu conteúdo.

Consta dos autos que o impetrante franqueou o acesso a seus equipamentos eletrônicos: celular e notebook.

Após análise superficial nos mencionados aparelhos, os policiais constataram que neles havia uma
CNH Digital
em nome de Lisangela Blaya Fernandes de Mello.

Curiosamente, na pasta encontrada no rack na sala de estar, na qual havia documentos que supostamente pertenciam ao investigado, Alexsandro de Souza Silva, também foi encontrada uma
CNH Física
em nome da mesma pessoa [Lisangela Blaya Fernandes de Mello].

Por essa razão, os equipamentos pertencentes, em tese, ao ora impetrante,
Alexsander Antônio Máximo Rodrigues Silva
, foram apreendidos para ser mais bem examinados, haja vista a suspeita de que podem conter informações atinentes às fraudes investigadas.

A propósito, conquanto o GAECO/MPMT tenha postulado autorização para extração de dados dos aparelhos apreendidos, não consta dos documentos acostados aos autos a deliberação judicial acerca da aludida pretensão.

Nesse diapasão, não se visualiza dos autos o direito líquido e certo do impetrante, tampouco ilegalidade do ato praticado ou abuso de poder, uma vez que a apreensão de seus bens se deu de maneira totalmente fundamentada e devidamente justificada.

Não estamos diante da famigerada e indesejada prática alcunhada por
fishing expedition
, salientando que os aparelhos do impetrante apenas foram apreendidos porque neles constava um documento na forma
digital
que também estava – em forma física – na pasta de documentos pertencentes ao investigado,
Alexsandro de Souza Silva
.

Isso demonstra, claramente, que os equipamentos eletrônicos – supostamente pertencentes ao impetrante –, que se encontravam no endereço indicado no mandado de busca e apreensão, podem conter elementos de prova necessários ao esclarecimento dos fatos.

Além disso, conquanto o impetrante tenha apontado o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO como autoridade coatora, certo é que se houve alguma ilegalidade, por certo que ela não pode ser imputada ao juízo que deferiu a medida de busca e apreensão, mas aos agentes que promoveram o cumprimento do mandado.

Com efeito, o único ato praticado pelo juízo de origem foi o deferimento das medidas cautelares requestadas pelo GAECO/MPMT.

Até se poderia cogitar em suposta ilegalidade cometida pela indigitada autoridade coatora, caso hipoteticamente a parte interessada pleiteasse a restituição dos bens e o juízo de origem negasse a pretensão de maneira infundada.

Em outras palavras: o impetrante não postulou o pedido de restituição ao Juízo do NIPO, fazendo diretamente neste Tribunal, razão pela qual não existe nenhum ato ilegal praticado por aquele que, repita-se, apenas deferiu a medida de busca e apreensão requestada pelo MP.

De toda sorte, não possui a menor plausibilidade a alegação do impetrante no sentido de que os equipamentos não interessam mais ao processo.

Como bem destacou a PGJ, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda,
“segundo o relatório supramencionado, os agentes narram que foram arrecadadas cópias de documentos diversos em nome de terceiros, os quais o impetrante afirmou ser de seu genitor, ALEXSANDRO. No entanto, alguns desses documentos também foram encontrados no aparelho celular e no notebook do impetrante.

Assim, a manutenção dos bens apreendidos revela-se necessária, bem como a extração dos dados contidos no aparelho celular e no notebook que seriam de propriedade do impetrante, pois podem estar armazenados nesses dispositivos eletrônicos elementos de informação que interessam às investigações.

Nesse quadro, não demonstrado de forma inequívoca que os bens apreendidos não eram utilizados na prática de ilícitos, nem tampouco evidenciado que os bens não interessam ao desfecho do processo criminal, o pleito de restituição dos bens mostra-se impertinente”
.

Por fim, ressalta-se que se mostra absolutamente impertinente e despropositada a tese do impetrante, no sentido de que a medida foi ilegal, porquanto realizada em seu estabelecimento comercial denominado “Mais Vida Fácil Produtos Naturais Ltda.”.

Conforme salientado nos autos, o imóvel em questão se trata de um edifício com dois pavimentos, destinando-se o inferior à empresa supracitada, e o superior como residência dos genitores do impetrante.

Além disso, apesar de o impetrante asseverar que seu genitor não residia mais no local, fato é que os bens apreendidos,
em princípio
, estão vinculados aos crimes apurados no PIC 7/2022, inclusive foi encontrada no imóvel uma pasta pertencente ao alvo
Alexsandro de Souza Silva
, razão pela qual a manutenção da apreensão dos equipamentos eletrônicos recolhidos pelos agentes do GAECO/MPMT é medida de rigor.

À vista do exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a segurança vindicada por
ALEXSANDER ANTÔNIO MÁXIMO RODRIGUES SILVA
, mantendo-se a apreensão dos equipamentos eletrônicos [celular e notebook] supostamente pertencentes ao impetrante, realizada nos autos do Processo n. 1018813-46.2023.8.11.0042, enquanto interessar às investigações policiais.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024